Tribunal: TJDFT
Processo: 0735345-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO SUBSTITUTIVA DE REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DA TURMA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO WRIT PARA DESCONSTITUIR ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por condenado à pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal), contra decisão monocrática que não admitiu habeas corpus impetrado em seu favor. O agravante pleiteia o reconhecimento do cabimento excepcional do habeas corpus substitutivo de revisão criminal e a readequação da fração de aumento aplicada pela continuidade delitiva, invocando a Súmula 659 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível o habeas corpus como substitutivo de revisão criminal para rediscutir acórdão transitado em julgado; e (ii) verificar se há flagrante ilegalidade na dosimetria da pena quanto à fração de aumento aplicada em razão da continuidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, pois tal prática desvirtua a finalidade constitucional do writ e subverte a competência jurisdicional prevista na Constituição Federal.
4. Nos termos do art. 27 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, as Turmas Criminais não possuem competência para apreciar habeas corpus voltado a desconstituir acórdão proferido pela própria Turma, após o trânsito em julgado, hipótese que deve ser veiculada por meio de revisão criminal.
5. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal (AgRg no HC n. 912.889/MG; HC n. 846.269/SP; Acórdãos n. 2046842 e 2003988) reforça a inadmissibilidade do habeas corpus substitutivo de revisão criminal e a necessidade de observância da via processual adequada.
6. Inexistindo ilegalidade flagrante na dosimetria da pena, mantém-se a fração máxima de 2/3 pela continuidade delitiva, considerando a prova dos autos que demonstra a ocorrência de sete ou mais abusos sexuais ao longo de vários anos, em conformidade com o Tema 1.202 do STJ e precedentes deste Tribunal (Acórdãos n. 2052386, 2041642 e 2021969).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não é cabível como substitutivo de revisão criminal para rediscutir condenação penal transitada em julgado.
2. A Turma Criminal é incompetente para julgar habeas corpus voltado à desconstituição de acórdão de sua própria lavra, conforme art. 27 do Regimento Interno do TJDFT.
3. É legítima a aplicação da fração máxima de aumento pela continuidade delitiva em crime de estupro de vulnerável quando o conjunto probatório evidencia a ocorrência de sete ou mais condutas, nos termos do Tema 1.202 do STJ.